Tribunal: STF
Processo: ARE 801987
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DE VANTAGEM SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os efeitos das sentenças oriundas da Justiça do Trabalho se limitam à data da transmudação do servidor celetista para o Regime Jurídico Único.



    2. A verificação da alegada existência de decesso remuneratório implicaria no reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Nessas condições, incide o disposto na Súmula 279/STF.



    3. Embargos conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento.